Tribunal: TJES
Processo: 0001754-82.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001754-82.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DO AMARAL MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001754-82.2023.8.08.0030

APELANTE: BRUNO DO AMARAL MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Bruno do Amaral Machado contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática de dois crimes de furto (art. 155, caput, e art. 155, § 4º, I, c/c art. 71, todos do Código Penal), com imposição de pena de 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-multa. O apelante requer: (i) afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da ausência de laudo pericial; (ii) revisão da dosimetria com aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa; e (iii) aplicação do instituto da detração penal para abatimento do tempo de prisão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida, diante da ausência de laudo pericial; (ii) analisar a proporcionalidade da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/8 para as circunstâncias judiciais valoradas negativamente; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da detração penal pelo juízo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificadora de rompimento de obstáculo subsiste mesmo na ausência de laudo pericial, com fundamento no art. 167 do CPP, que permite a substituição da perícia por outros meios de prova, quando inviável a realização da análise técnica. A constatação de arrombamento foi corroborada por depoimentos das vítimas, testemunhas e policiais, e por provas indiretas, como fotografias e apreensão de bens na posse do réu, conforme jurisprudência consolidada (STJ, AgRg no REsp 1.823.838/RS; AgRg no REsp 2.002.554/SC).

A revisão da dosimetria não merece acolhida, considerando que o aumento proporcional de 1/6 a cada circunstância judicial negativa possui fundamentação adequada e proporcional, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração inferior (STJ, AgRg no REsp 1.922.380/PR; AgRg no REsp 2.170.036/MS).

A aplicação da detração penal pelo juízo de conhecimento é desnecessária, pois o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial fixado, que foi determinado com base na reincidência do apelante e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme entendimento jurisprudencial (STJ, AgRg no HC 768.373/PR; AgRg no HC 785.679/SP; AgRg no REsp 2.048.769/SP). A detração poderá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial no rompimento de obstáculo não impede o reconhecimento da qualificadora, desde que substituída por outros meios de prova válidos.

A fixação do quantum de aumento na dosimetria da pena exige fundamentação adequada e proporcional, não havendo obrigatoriedade de aplicação da fração de 1/8.

A detração penal pelo juízo de conhecimento é incabível quando não altera o regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 167 e 387, § 2º; CP, arts. 155, caput, e § 4º, I, e 71.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.823.838/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/3/2020.

STJ, AgRg no REsp 2.002.554/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 16/8/2023.

STJ, AgRg no REsp 1.922.380/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 20/8/2021.

STJ, AgRg no HC 768.373/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001754-82.2023.8.08.0030

APELANTE: BRUNO DO AMARAL MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

BRUNO DO AMARAL MACHADO

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
3
ª
Vara
Criminal
d
e
Linhares

(
id.
11338108
)
,
por meio da
qual

fo
ra

c
ondena
d
o

pela prática
dos crimes previstos no artigo 155, caput, e artigo 155, § 4º, inciso I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Em suas razões recursais (I
d.
11338117), o recorrente sustenta, em síntese:
(i) a ausência de laudo pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, requerendo o afastamento da qualificadora;
(ii) a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente;
(iii) a aplicação do instituto da detração penal, com abatimento do período de prisão provisória.

Em contrarrazões (I
d.
11338121), o Ministério Público defende a manutenção da sentença.

Emerge da
Denúncia que Bruno do Amaral Machado foi acusado de praticar dois crimes de furto no dia 25 de maio de 2023, no Balneário de Pontal do Ipiranga, Comarca de Linhares/ES. No primeiro fato, ocorrido por volta das 12h, o acusado teria subtraído, mediante rompimento de obstáculo, objetos pertencentes às vítimas Alcimar Costa Gama e Dulcinéia Barbosa de Oliveira, incluindo um relógio, uma aliança, um cordão, dois brincos e seis anéis. O denunciado teria arrombado a porta da residência das vítimas para consumar o delito. Ao retornarem ao imóvel, as vítimas encontraram a porta danificada, o local revirado e constataram o desaparecimento dos objetos subtraídos.

No segundo fato, ocorrido no mesmo dia, por volta das 15h, Bruno ingressou na residência de Lourdes Silva, também no Balneário de Pontal do Ipiranga, onde subtraiu um aparelho celular e aproximadamente cinco quilos de carne congelada. O acusado teria entrado no imóvel pelos fundos, retirando os bens do interior da casa da mãe da vítima. Posteriormente, parte dos objetos subtraídos foi encontrada na posse do acusado na residência de sua tia, após intervenção de populares e ação policial.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática dos dois crimes de furto, simples e qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (
id. 11337562, fl. 35/36
), Auto de restituição e Entrega (
fls. 38/39
) e Boletim Unificado (
pp. 6/11
).

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante da prova testemunhal e da confissão do apelante, ambos em juízo.

Quanto ao rompimento de obstáculo, apesar de não ser realizado o Laudo Pericial, perfilho do entendimento jurisprudencial de que
"
a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando 'realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
' (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018)
(...)
"
(AgRg no REsp n. 1.823.838/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 16/3/2020.).
No mesmo sentido, o
AgRg no REsp n. 2.002.554/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.

Ademais, tal alegação deve ser rejeitada à luz do artigo 167 do Código de Processo Penal, que permite a substituição da prova técnica por outros meios probatórios, quando a perícia direta é inviável ou os vestígios se tornam insubsistentes.

No presente caso, a impossibilidade de realização de laudo pericial decorreu da necessidade das vítimas em reparar imediatamente os danos causados à porta e ao cadeado da residência, conforme relatado pela vítima Dulcinéia Barbosa de Oliveira.

Em seu depoimento, a vítima afirmou que, ao retornar ao imóvel, encontrou o cadeado quebrado e a porta arrombada, sendo necessário realizar reparos para garantir a segurança do imóvel.

Esse relato foi corroborado por declarações das testemunhas policiais, especialmente pelo depoimento do PM Marcos Ferreira da Conceição, que confirmou ter constatado, no local dos fatos, os sinais de arrombamento.

Ademais, o policial ressaltou que os objetos subtraídos estavam na posse do recorrente, encontrado na residência de sua tia, o que reforça a ligação direta do acusado com o rompimento de obstáculo.

Por fim, os depoimentos das testemunhas e vítimas foram prestados sob o crivo do contraditório e apresentam coerência com os demais elementos probatórios, notadamente a confissão do réu quanto à prática dos furtos.

Desta forma, entendo que os depoimentos colhidos em juízo são provas suficientes da qualificadora do rompimento de obstáculo,
razão pela qual,

preservo
a condenação imposta.

Prossigo com a análise dos questionamentos defensivos quanto à desproporcionalidade do
quantum
de aumento para cada circunstância negativa, requerendo a incidência da fração de 1/8 (um oitavo).

Digno de nota salientar que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, p
a
r
a
cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”.
(AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Ademais,
“é
assente na jurisprudência desta Corte Superior que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.”
(AgRg no REsp n. 2.170.036/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Assim sendo, não há fundamento para acolher a pretensão defensiva.

Nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal
“
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a detração deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, quando o cômputo do tempo de prisão provisória ocasionar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Não sendo o tempo de prisão provisória suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso, a detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal
(AgRg no HC n. 768.373/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Não bastasse, fora fixado para início de cumprimento de pena o regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante, de maneira que a fixação do regime inicial não está exclusivamente justificada no
quantum

de pena aplicada, tornando inócua a aplicação da detração como pretendido pela defesa. Nesse sentido, há inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Tendo sido indicado fundamento concreto para a fixação do regime inicial fechado (maus antecedentes), despicienda, para fins de fixação do regime inicial, a pretendida detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP. 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 785.679/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)”

“
(...) Correta a conclusão adotada no aresto recorrido, no sentido da irrelevância da detração

e da confissão para a fixação

do regime

prisional inicial, no caso em tela. O tempo de

prisão preventiva cumprido pelo Recorrente afigura-se inócuo, pois o regime

inicial mais gravoso não decorre puramente do quantum da pena aplicada, mas também da presença de

circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência. E, nas circunstâncias narradas, a confissão espontânea, devidamente valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não enseja qualquer modificação no regime

prisional inicial.
(AgRg no REsp n. 2.048.769/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”

Nesse contexto, na hipótese dos autos, entendo que nenhum efeito prático haveria na aplicação da detração pelo juízo de conhecimento, bem como nenhum prejuízo haverá ao apelante, tendo em vista que o tempo de prisão provisória será reconhecido pelo Juízo da Execução Penal para fins de progressão de regime e demais benefícios previstos na Lei d
e

E
xecução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)